Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. REGRAS DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos.
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora agravante fere o princípio da isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram aos mesmos critérios.
4. Recurso conhecido e não provido.